Tribunal: TJSP
Processo: 1017013-19.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados, tarifas de cadastro e de registro do contrato e IOF diluídos no valor financiado - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré, que defende

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados, tarifas de cadastro e de registro do contrato e IOF diluídos no valor financiado - Sentença de parcial procedência – Recurso da ré, que defende a higidez das tarifas de cadastro e de registro do contrato - Reexame com a observância de acórdão do Col. STJ no julgamento de recurso especial repetitivo – Tarifa de registro do contrato legítima e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Recurso da ré provido, com o arbitramento e a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade processual à autora.

Apelação da ré – Impugnação sobre a tarifa de cadastro e ônus de sucumbência a cargo da autora – Sentença de parcial procedência da pretensão da autora e questões resolvidas a favor da recorrente – Sucumbência inexistente – Carência de interesse recursal - Recurso não conhecido nessa parte.